Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-32.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002068-32.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BEATRIZ DO SOCORRO BRITO - CPF: 027.998.753-60 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002068-32.2021.8.11.0051 – PJE

Data do julgamento:
31/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente:
Beatriz do Socorro Brito

Parte Recorrida:
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem de pauta: 62

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante em face de sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de R$ 87,68 (oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) a título de pedido contraposto.

A reclamante/recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito discutido nestes autos, com o arbitramento do dano moral, por entender que nos casos de relação negada pelo consumidor e não comprovada pela empresa há dano moral na modalidade
in re ipsa.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora/consumidora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa de telefonia não apresentou documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que as faturas e relatórios de chamadas juntados nos autos retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, de modo que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que o autora/recorrente almeja o arbitramento, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
condeno
a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, inclusive porque a restrição aqui discutida é a única existente, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, conforme vem decidindo esta Turma Recursal, a exemplo dos Recursos
1046018-47.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022
, e 1008597-78.2021.8.11.0015, DJE 29/04/2022.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de:

1 -
Declarar
a inexistência do débito aqui discutido e, consequentemente, a exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia;

2 -
Condenar
a parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022